Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-11.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0700906-11.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: MARIA HELENA DE OLIVEIRA AGRAVADO: EDSON ALVES DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA HELENA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho em sede de inventário (processo n. 0711228-43.2020.8.07.0006), que indeferiu o pedido de autorização para venda de um bem imóvel. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 1 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator